Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a penhora de veículo Fiat Toro Freedom, ano 2021/2021, placa REL3F70, em execução fiscal movida contra Centro Educacional Vitória Ltda. EPP.
2. O indeferimento ocorreu sob fundamento de que o bem já se encontrava penhorado em execuções trabalhistas, com suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a existência de penhoras trabalhistas sobre o veículo impede a constrição judicial requerida pelo exequente na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual admite múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada exequente o direito de preferência na ordem legal (CPC, art. 797, p.u.).
5. O art. 908, § 2o, do CPC prevê que a alienação em hasta pública de bem com mais de uma penhora observará a ordem de preferência.
6. O crédito tributário pode ser garantido pela constrição, respeitada a prioridade dos créditos trabalhistas no concurso de credores (CTN, art. 186).
7. A suspensão da execução fiscal pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 pressupõe inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorre, pois foi localizado bem em nome da devedora.
8. A negativa de penhora compromete a efetividade da execução, sendo precipitado concluir pela inutilidade da constrição antes da fase de concurso de credores.
9. Jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de novas penhoras mesmo diante de constrições preexistentes (TJDFT, APC 0739681-32.2021.8.07.0000; TJDFT, APC 0703102-51.2022.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora, via sistema Renajud, do veículo Fiat Toro Freedom, ano 2021/2021, placa REL3F70, de propriedade da parte executada, com prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A existência de penhoras anteriores sobre o mesmo veículo não impede nova constrição judicial, assegurando-se a cada credor o direito de preferência legal.; 2. A suspensão da execução fiscal pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 pressupõe a ausência de bens penhoráveis, hipótese não configurada quando identificado veículo em nome do devedor.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, p.u., e 908, § 2o; CTN, art. 186; Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739681-32.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.03.2022, DJe 28.03.2022; TJDFT, APC 0703102-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJe 02.06.2022 ; TJDFT, (Acórdão 2035299, 0706084-33.2025.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)